Tribunal: TJES
Processo: 0001846-28.2017.8.08.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001846-28.2017.8.08.0044
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WELINTON INACIO GOMES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Atestada com suficiência a versão narrada na denúncia, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0001846-28.2017.8.08.0044

RECORRENTE: WELINTON INACIO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WELINTON INACIO GOMES em face de decisão do Juízo da Vara Única de Santa Teresa-ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, perpetrado em face da vítima
Edson Moreira dos Santos
.

Em suas razões fls. 255/264, o Recorrente requereu que seja declarada nula a decisão de pronúncia por excesso de linguagem. Subsidiariamente, requereu a impronúncia por insuficiência de provas da autoria do delito ou ainda pelo decote das qualificadoras.

A primeira tese recursal apresentada está dirigida à anulação da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. De acordo com o Recorrente, o juízo
a quo
teria extrapolado os limites da fundamentação inerentes a esse tipo de decisão, expressando juízo de condenação, o que pode influenciar o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Pois bem. Extrai-se da denúncia que:

[...] dia 12 de janeiro de 2017, na localidade de Santo Antonio do Canaä, distrito de Santa Teresa/ES, o denunciado Weliton Inácio Gomes desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima Edson Moreira dos Santos, causando-lhe lesões que o levaram a óbito. Segundo o que foi apurado, na data dos fatos, estava ocorrendo uma pequena comemoração (mini bloco de carnaval) na localidade de Santo Antônio do Canaã, distrito de Santa Teresa.
[...]
Em suma, comprovou-se que a denunciado Welinton, de forma abrupta e sem oportunizar qualquer chance de defesa a vítima Edson, desferiu contra este, vários disparos com sua arma de fogo, levando-o a óbito, fato motivado por ciúmes.

O que o Recorrente alega como excesso de linguagem, em verdade, é somente o ato de o Juízo indicar, mediante utilização de negrito, as passagens mais relevantes dentro das provas testemunhais produzidas tanto na fase inquisitorial quanto judicial, a materialidade do crime e os indícios de autoria, não tendo o Juízo de primeiro grau realizado qualquer juízo valorativo sobre os fatos apurados, o material probatório ou a culpabilidade do recorrente, estando a decisão em conformidade com os limites expressos no art. 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Tanto é que, depois de apresentados os trechos tidos por importantes para o acervo probatório, o Juízo destacou expressamente que "Não há nos autos prova plena que ateste a ausência de indícios mínimos de autoria ou de participação no delito de homicídio que vitimou fatalmente Edson Moreira dos Santos pelo Acusado, não podendo assim, ser aceita a tese de impronúncia pretendida por sua nobre defesa assistencial,
já que a realidade visualizada através do acervo probatório produzido não permite impronunciá-lo
". Ou seja, não se trata de pre-condenar o Recorrente, mas sim de não esvaziar o Juízo competente e natural da causa - o Conselho de Sentença - da apreciação do mérito da ação penal. A decisão de pronúncia, portanto, não desbordou os limites legais, razão pela qual não padece de excesso de linguagem que possa influenciar o julgamento da causa pelo Conselho de Sentença e, por conseguinte, prejudicar o recorrente.

O mesmo se pode afirmar em relação às qualificadoras afirmou apenas que entender que restavam caracterizadas. Vê-se, portanto, que o juízo
a quo
se restringiu a relatar o que foi apurado nos autos, fundamentando a sua decisão nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem incursões indevidas no mérito, respeitando os limites impostos ao juízo de admissibilidade da acusação. Com isso, não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem. Em relação ao procedimento realizado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a mera transcrição do conteúdo da prova oral produzida na decisão de pronúncia não redunda em excesso de linguagem.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ARTS. 125, CAPUT, E 148, § 2º, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITOU A INDICAR PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRECEDENTES. 1. Improcede a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Magistrado, com base nas provas apresentadas, apenas aponta, com cautela e de forma objetiva, a existência dos necessários requisitos de materialidade e indícios de autoria, sem a emissão de juízo de valor sobre as mesmas. 2. Esta Corte já decidiu que a existência de grifos aplicados pelo Magistrado na transcrição do depoimento das vítimas e das testemunhas não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia. 3. Agravo regimental improvido (STJ; AgRg-REsp 1.962.487; Proc. 2021/0303921-7; AC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

Fica, portanto, afastada a alegada nulidade da decisão.

A materialidade e a autoria do crime estão suficientemente comprovadas para fins de pronúncia pelo Laudo de Exame Cadavérico as fis. 38/40, o Boletim Unificado de fis. 07/08, o Boletim de atendimento de fis. 12, o Auto de apreensão de fis. 48, o Relatório Policial de fis. 50/57, o
Relatório de investigação em local de homicdio as fis. 67/71,
além as declarações pessoais constantes nos autos.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio, apontam para a sua provável atuação.

De acordo com a testemunha Joelma Cassia Lima, ex-companheira do recorrente, que prestou depoimento na esfera policial (fls. 23/25), quando afirmou que se separou do recorrente porque ele era excessivamente ciumento, chegando a ser obsessivo. Narrou que, no dia dos fatos, estava com seu irmão ODAIR e o recorrente na praça de Santo Antônio do Canaã, em uma festa de carnaval, quando a vítima EDSON entrou em um bar próximo àquele local. Nesse momento, o recorrente falou para a testemunha “olha lá seu amiguinho, chame ele pra conversar com você”, se referindo a EDSON e “olha lá, EDSON estava olhando pra você”, sendo que a vítima EDSON estava de costas para a testemunha. Joelma afirmou que, em seguida, foi até o banheiro do bar e, enquanto ali estava, ouviu barulhos que “pareciam bombinhas”, sendo que ao sair do banheiro ficou sabendo que o recorrente havia efetuado disparos de arma de fogo em direção à vítima. A testemunha afirmou de forma contundente que acredita que WELINTON matou EDSON por conta de ciúmes e por ter visto o que não aconteceu.

Por sua vez, o irmão da vítima, Everaldo Moreira dos Santos, na esfera policial (fls. 43), afirmou que “a vitima estava na Pracinha do Bairro Santo Antonio do Canaã, na data de ontem, por volta de 22h, juntamente com o amigo MANUZO; que eles estavam dentro de um Bar (Lanchonete do Roque); QUE um indivíduo do sexo masculino chegou a bordo de uma motocicleta (não sabe características), adentrou no bar, puxou a vítima à força para o lado de fora e, quando chegou na Praça, efetuou disparos contra a vítima; [...] que esclarece que não houve discussão, sendo que o autor chegou e "já foi empurrando EDSON pra fora"; que foram cerca de cinco ou seis disparos que vitimaram EDSON; que a vítima chegou a ser levada ao Hospital de Santa Teresa, mas já havia falecido quando deu entrada”.

Já Manuzzio Lopes Rozano, afirmou em juízo que “o comentário é a que a mulher do Weliton, Joelma estaria traindo Weliton com a vítima. (...); Que ficou sabendo que quem matou a mulher do acusado foi o próprio acusado”
(fl. 155)
.

O
irmão de Joelma,
Odair José Pimentel, declarou em juízo que “acredita que o motivo do crime tenha sido que o Weliton teria imaginado que havia um caso entre a vítima e a Joelma”. (...) Que sua irmã está morta. Que ela morreu com um tiro na cabeça. (...) Que uma vez o acusado viu a vítima dando carona para sua mãe, Joelma e para sua sobrinha, quando então o acusado viu e ficou bravo. (...) Que Weliton não ia com a cara da vítima e que falava isso na casa do depoente e por isso achava que não era bom continuar no bar bebendo. Que a vítima nunca fez nada com a família do depoente. Que Weliton era ciumento, possessivo e brigava com sua irmã por qualquer coisa. Que a separação da sua irmã com Weliton era do tipo brigava, ela mandava ele embora e depois ele voltava. Que passado um tempo o acusado matou a sua irmã”
(fl. 156)
.

Ou seja, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de homicídio tentado, aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
, situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Nesse sentido, “É possível a exclusão de qualificadoras na fase do iudicium accusationis quando elas são manifestamente improcedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.770.465/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Por fim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez mais, destaco que a competência para apreciação é do Juízo das execuções penais (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Em conformidade com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)